Tribunal: TJPA
Processo: 0911434-61.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0911434-61.2023.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA DO SOCORRO LUCAS BANDEIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA ESTADUAL. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. ATO OMISSIVO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pela 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém/PA, que julgou procedente ação movida por servidora estadual para (i) condenar o ente público ao reenquadramento funcional nos termos do art. 5º, II, "b", da Lei Estadual nº 7.442/2010; (ii) reconhecer o direito ao pagamento de gratificação de titulação no percentual de 10% a partir do retorno da autora à SEDUC, em 18/02/2019; e (iii) determinar o pagamento das parcelas vencidas dentro do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, com consectários legais conforme o Tema 905/STJ e, após a EC nº 113/2021, aplicação da SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se incide a prescrição do fundo de direito sobre o pedido de reenquadramento funcional e gratificação de titulação, diante de alegada omissão administrativa da Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição do fundo de direito não incide quando se trata de omissão administrativa em proceder ao reenquadramento e ao pagamento de gratificação, por se caracterizar relação de trato sucessivo, conforme entendimento consolidado na Súmula 85 do STJ.

O prazo prescricional deve ser contado a partir do retorno da servidora à SEDUC, nos termos do art. 40 da Lei Estadual nº 7.442/2010, e não da data do suposto enquadramento em 2011, pois enquanto cedida, a autora não poderia pleitear o reenquadramento.

A ausência de impugnação específica quanto à comprovação da titulação e ao enquadramento afasta qualquer vício na fundamentação de mérito da sentença.

A sentença encontra-se em conformidade com a jurisprudência do STJ, que distingue atos comissivos de omissões administrativas e reconhece a imprescritibilidade do fundo de direito nas hipóteses de inércia estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A omissão da Administração Pública quanto ao reenquadramento funcional e ao pagamento de gratificação de titulação caracteriza relação de trato sucessivo, não incidindo a prescrição do fundo de direito.

O termo inicial para contagem do prazo prescricional, nas hipóteses de retorno de servidor após cessão, é a data de retorno ao órgão de origem, conforme previsão legal específica.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos de mérito da sentença impede sua reforma.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 7.442/2010, arts. 5º, II, “b”, e 40; EC nº 113/2021; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.691.244/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.02.2018, DJe 02.08.2018; STJ, EREsp 1.422.247/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19.12.2016; Súmula 85/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO: 0911434-61.2023.8.14.0301.

APELANTE: ESTADO DO PARÁ.

APELADO: MARIA DO SOCORRO LUCAS BANDEIRA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Cuida-se de
recurso de Apelação
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém/PA, nos autos de
ação de enquadramento e reenquadramento c/c pagamento de diferenças e gratificação de titularidade
, julgada
procedente
para: (i) condenar o ente estadual a promover o reenquadramento da autora na forma do art. 5º, II, “b”, da Lei Estadual nº 7.442/2010; (ii) reconhecer o direito ao recebimento da gratificação de titulação no percentual de 10% (especialização),
a partir de 18/02/2019
, data do retorno da servidora à SEDUC; e (iii) condenar ao pagamento das parcelas pretéritas limitadas ao quinquênio anterior ao ajuizamento, com consectários na forma do Tema 905/STJ e, após a EC nº 113/2021, incidência de SELIC, além de honorários a serem fixados na liquidação.

Sustenta o apelante, em síntese, a
prescrição do fundo de direito
, ao argumento de que reenquadramento constitui
ato único de efeito concreto
, não se tratando de relação de trato sucessivo, afirmando que teria transcorrido prazo superior a cinco anos entre o suposto enquadramento (2011) e o ajuizamento da ação (2023).

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral do decisum. A Procuradoria de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento do apelo
e, em
remessa necessária
, pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da alegada prescrição do fundo de direito

A insurgência recursal restringe-se à tese de
prescrição do fundo de direito
, por suposto ato único.

Todavia, no caso concreto, a própria moldura fática assentada na sentença evidencia que a servidora permaneceu
cedida a outro órgão
por longo período e que o direito ao enquadramento,
nos termos da Lei nº 7.442/2010
, somente poderia ser exigido
após o retorno
à Secretaria de Estado de Educação, por força do art. 40 do diploma legal.

Com efeito, o Juízo de origem consignou que, por estar cedida, a autora “
não poderia pleitear o enquadramento e nem a gratificação
”, fazendo jus a tais parcelas
após 18/02/2019
, data do retorno à SEDUC. Nesse cenário, a tese recursal de que o prazo deveria ser contado de suposto “enquadramento de 2011” não se harmoniza com o comando do
art. 40 da Lei 7.442/2010
, que condiciona o enquadramento ao retorno do servidor às funções na SEDUC, nem com a causa de pedir reconhecida na origem (omissão administrativa após o retorno).

Além disso, é importante distinguir:

ato comissivo de reenquadramento
(potencialmente apto a deflagrar prescrição do fundo), e

omissão administrativa
em proceder ao enquadramento/reenquadramento devido, hipótese em que se reconhece
trato sucessivo
, incidindo a
Súmula 85/STJ
, com prescrição limitada às parcelas anteriores ao quinquênio.

Tal compreensão foi expressamente destacada no parecer ministerial, com apoio em precedente do STJ (REsp 1.691.244/RN), ao assentar que,
na omissão
, “a prescrição é de trato sucessivo, não atingindo o fundo de direito”:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO. SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. SÚMULA 85/STJ. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o ato administrativo de enquadramento ou reenquadramento é único de efeitos concretos e que, portanto, caracteriza a possibilidade de configuração da prescrição do fundo de direito se a promoção da ação que visa a atacar o citado ato for posterior ao prazo quinquenal do art. 1º do Decreto 20.910/1932. (EREsp 1422247/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19.12.2016). 2. A hipótese tratada na mencionada jurisprudência pressupõe a existência de um ato comissivo para consubstanciar a prescrição do fundo de direito, o que não se verifica no presente caso. 3. Para as situações em que há omissão da Administração quanto ao enquadramento ou reenquadramento, a jurisprudência se posiciona no sentido de a prescrição ser de trato sucessivo, não atingindo o fundo de direito, conforme Súmula 85/STJ. A propósito: AgInt no AREsp 859.401/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 30.8 .2016; AgRg no REsp 1.337.789/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 19 .4.2016; e AgRg no AREsp 133.913/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 18 .3.2013. 4. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1691244 RN 2017/0198927-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/02/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2018)

Logo,
não há prescrição do fundo de direito
. Eventual prescrição alcança apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento, exatamente como delimitado na sentença.

No mérito, a sentença reconheceu: a comprovação de
especialização
com carga horária mínima exigida; o direito ao
enquadramento na Classe II
; e a gratificação de titulação no percentual de
10%
, a partir do retorno em 18/02/2019.

O apelante não impugna, de modo específico, a comprovação da titulação e o enquadramento à luz da Lei nº 7.442/2010; centra-se na prescrição. Ausente vício na fundamentação de mérito, e superada a prejudicial,
subsiste íntegra a sentença
, inclusive quanto ao termo inicial definido com base no art. 40 da Lei 7.442/2010.

Ante ao exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 23/03/2026